Tribunal: STF
Processo: RHC 228575
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de receptação. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus sob os seguintes fundamentos:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o HC 792.974, proferiu acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. PERICULOSIDADE DO RÉU. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 



    2. No caso, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, já que ostenta maus antecedentes. 



    3. Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, ainda que os bens encontrados com o réu sejam de valor irrisório, máxime por terem sido receptados no contexto de crime de roubo de cargas. 



    4. Agravo desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “é possível reconhecer a inexistência do crime pela aplicação do princípio da insignificância no caso vertente, uma vez que foi ponderado de forma ilógica e inadequada ao caso concreto pelo v. Acórdão que se objetiva reformar, estando presentes os vetores que orientam a aplicação do referido princípio da insignificância, quais sejam: nenhuma periculosidade do Paciente; reduzido grau de reprovabilidade da conduta do Paciente; mínima ofensividade da conduta do Paciente e inexpressiva lesão jurídica do bem por ser de baixo valor”. 



    3. Decido.



    4.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Nessa linha, vejam-se o HC 123.199-AgR, de minha relatoria; o HC 153.980-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 118.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado:



    Habeas corpus . 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica) . 5. Ordem denegada.



    6.  As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de receptação, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias judiciais do caso concreto se mostram desfavoráveis. Com efeito, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 



    Nesse passo, a jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    [...]



    No caso, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, já que ostenta maus antecedentes. 



    Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, ainda que os bens encontrados com o réu sejam de valor irrisório, máxime por terem sido receptados no contexto de crime de roubo de cargas. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).



    [...].



    7. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    2.  Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente aponta omissão na decisão impugnada, sob o argumento de que “os bens supostamente localizados em sua posse não são objetos de crime precedente, uma vez que o crime precedente se trata do crime de roubo de carga de eletrodomésticos que estavam sendo transportados em um caminhão e não de notas fiscais, prancheta, guia de rua e mapa”.



     3. Com essa argumentação, a defesa requer o “provimento dos seus embargos, a fim de que sejam sanados os vícios ora apontados, imprimindo-se efeito modificativo no julgado, para que seja reformada o r. decisão monocrática”.



    4. Decido.



    5. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP. Os embargos não podem conduzir à renovação do julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Restou claro na decisão embargada que as instâncias antecedentes não divergiram da orientação do Plenário desta Corte no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Nessa linha, vejam-se o HC 123.199-AgR, de minha relatoria; o HC 153.980 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 118.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de receptação, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva, as condições pessoais e as circunstâncias judiciais do caso concreto se mostram desfavoráveis. Com efeito, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 



    Nesse passo, a jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    [...]



    No caso, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, já que ostenta maus antecedentes. 



    Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, ainda que os bens encontrados com o réu sejam de valor irrisório, máxime por terem sido receptados no contexto de crime de roubo de cargas. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).



    [...]”.



    8. Os embargos objetivam tão somente o reexame de pretensão já examinada e não acolhida, mediante decisão devidamente fundamentada. O que o embargante pretende, a pretexto de referir-se genericamente a obscuridade e omissão no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. O inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



                            Relator